Tribunal: STF
Processo: Pet 9388
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Petição apresentada por ARNALDO SALDANHA PIRES em face da UNIÃO, por meio da qual pleiteou fosse a última condenada ao pagamento de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para os familiares de cada cidadão que faleceu(r) em decorrência da Covid-19 no Brasil, inclusive com a concessão de liminar para tanto. Requereu também fosse determinado ao Ministério da Saúde a apresentação do quantitativo em estoque de oxigênio em cada Estado da Federação, bem como seu plano de ação para reposição urgente e ainda o estoque próprio de oxigênio. Além disso, pediu fosse reconhecido, cumulativamente, eventuais direitos previdenciários em decorrência de condição pessoal de contribuinte do segurado falecido em favor dos familiares dependentes.
    É o relatório.
    Examinando-se as partes, as causas de pedir e os pedidos, conclui-se tratar-se de ação condenatória proposta contra a União.
    A competência para processar e julgar ações propostas contra a União, via de regra, é da Justiça Federal de primeira instância, conforme art. 109, I, da Constituição Federal:
    Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
    Não se extrai do art. 102, I, da Constituição Federal a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento de ação de natureza indenizatória contra a União, sem que presente alguma das hipóteses previstas nas alíneas desse dispositivo:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;
    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;
    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;
    d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;
    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;
    g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;
    h) (Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
    i) o habeas corpus , quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;
    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;
    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;
    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;
    p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;
    q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;
    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, reconheço a incompetência originária do Supremo Tribunal federal para processar e julgar a causa. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos na forma do art. 109, I e § 2º, à Justiça Federal de primeiro grau (Seção Judiciária do Distrito Federal).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente